Tribunal: CARF
Processo: 10665.721141/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721141/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
WILLIAM SALUME MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721141/2015-94
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721141/2015-94

Este processo trata de impugnação à exigência formalizada através de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), f. 20-24, resultante de
procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2011, ano-calendário 2010, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 3.983,72, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
29/05/2015.
O lançamento de ofício contempla infração por dedução indevida de despesas
médicas, tendo sido glosado o valor de R$ 6.775,00, considerando que o contribuinte,
devidamente intimado a apresentar comprovantes do efetivo pagamento das despesas
declaradas, deixou de fazê-lo.
A ciência ao lançamento ocorreu em 27/05/2015, fls. 25, e em 24/06/2015 o sujeito
passivo, por meio de procurador qualificado nos autos, apresentou impugnação, fls. 3-
13, na qual alega, em síntese, que os recibos apresentados à fiscalização atendem os
requisitos legais, de modo que as despesas impugnadas são passíveis de dedução da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física. Pede o cancelamento do crédito
tributário lançado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela tomo conhecimento.
A controvérsia recai sobre os pagamentos deduzidos a título despesas médicas, na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor de R$ 6.775,00, pela prestação de serviço
de fisioterapia e realização de exames médicos, em favor da profissional e do
estabelecimento a seguir:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721141/2015-94

A dedução das despesas com saúde na Declaração de Ajuste Anual é permitida nos
casos de prestação de serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como no caso de fornecimento de produtos de exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (art. 8o , inc. II "a"
da lei 9.520, de 26/12/1995), quando o beneficiário da prestação do serviço ou o
adquirente do produto for o contribuinte ou seus dependentes, e desde que o preço do
serviço ou do produto tenha sido suportado pelo contribuinte (art. 8o § 2o, inc. II, da lei
9.520, de 26/12/1995).
O legislador restringiu a prova da despesa ao tipo documental, estipulando requisitos
objetivos para sua eficácia, a saber:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8°, § 2°- O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
É do contribuinte o ônus da prova das despesas com saúde deduzidas em sua Declaração
de Ajuste Anual, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 66 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o fato que
deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado.
Há casos em que os recibos, assim como as declarações dos profissionais de saúde, por
si só, não constituem prova eficaz da prestação do serviço e da quitação da obrigação.
As declarações contidas nos recibos presumem-se verdadeiras em relação àqueles que
participaram do ato, de modo que é permitido, ao julgador, com base nos princípios da
persuasão racional e do livre convencimento, rejeitá-las como prova,
independentemente de prévia infirmação quanto à sua autenticidade ou veracidade,
desde que haja elementos para tanto.
Quanto ao pagamento declarado em favor de CENTRO DE IMAGENS MÉDICAS
AVANÇADAS, observo que não foram juntados aos presentes autos, nem ao dossiê da
malha fiscal disponível no e-processo (no 10100.007419/0814-26), recibo ou nota fiscal
do pagamento, e com base nesse motivo é mantida a glosa da correspondente despesa,
no valor de R$ 575,00.
Em relação aos pagamentos declarados em favor de ISABELLE CONSTANÇA
ALVARENGA NEVES OLIVEIRA, consta do dossiê no 10100.007419/0814-26,
recibos de pagamento emitidos pela referida profissional ao longo do ano de 2010,
referentes a tratamento fisioterápico de coluna lombar do contribuinte, fls. 34 e ss
daqueles autos, sendo 9 recibos de R$ 500,00, 1 recibo de R$ 600,00, 2 recibos de R$
550,00, totalizando R$ 6.200,00.
Nesse caso, está configurada a razoabilidade da exigência de provas complementares
aos recibos, porquanto tratam de valor expressivo e não foram apresentados outros
elementos de convicção do serviço prestado, como, por exemplo, exames relacionados
aos tratamentos declarados.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721141/2015-94

Considero razoável a exigência feita pela fiscalização, para que o contribuinte
apresentasse seus extratos bancários demonstrando a origem dos valores pagos em
espécie (fls. 48 e 49 do dossiê da malha), o que não foi atendido pelo contribuinte.
A exigência para apresentação dos extratos bancários é plausível e o impugnante não
demonstrou sua impossibilidade.
É razoável e plausível porquanto envolvem saques de valor expressivo, necessários para
custear as despesas declaradas, os quais, de acordo com as regras de experiência, podem
ser facilmente detectados nos extratos bancários.
O entendimento aqui exposto é abalizado pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos e declaração do profissional, por si só, não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como prova da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento, mormente quando os recibos e
a declaração da profissional não coincidem quanto ao valor e ao beneficiário do
serviço.
(Acórdão no 9202-007.892 - 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão
de 23 de maio de 2019).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
(Acórdão no 2002-001.093-Turma Extraordinária/2a Turma, Sessão de 21 de maio de
2019).
Portanto, considero ineficazes as provas apresentadas e mantenho a glosa da dedução de
despesas médicas, nos termos do lançamento tributário.
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Campo Grande/MS, 29 de julho de 2019.
Luciana de Souza Espíndola Reis - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.721141/2015-94

Fl. 84
DF CARF MF
Original